Tribunal: TJSP
Processo: 2219194-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO, CONSIDERANDO-SE COMO DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSAÃO A DATA EM QUE O SENTENCIADO CUMPRIU O LAPSO DO REGIME ANTERIOR.
DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO, CONSIDERANDO-SE COMO DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSAÃO A DATA EM QUE O SENTENCIADO CUMPRIU O LAPSO DO REGIME ANTERIOR.
DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APRECIAR A IRRESIGNAÇÃO, NÃO SE PRESTANDO O MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO LEGALMENTE PREVISTO – PRECEDENTES – MANDAMUS QUE NÃO SE PRESTA PARA IMPUGNAR DECISÕES OU AGILIZAR EXPEDIENTES PROCESSUAIS COMO FOSSE SUCEDÂNEO RECURSAL, ANOTANDO-SE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO CABIMENTO DE RECURSO (LEP, ART. 197) – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219194-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
HALISON DA ROCHA RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
- RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219194-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20852
2
Voto 20852
Habeas Corpus no 2219194-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Juliana Araújo Lemos da Silva Machado (Defensoria
Pública)
Paciente: HALISON DA ROCHA RODRIGUES
Impetrado: MM. Juízo da DEECRIM da 6a RAJ Comarca de
Ribeirão Preto/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECISÃO QUE
HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENAS
PLEITO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO, CONSIDERANDO-SE
COMO DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSAÃO A
DATA EM QUE O SENTENCIADO CUMPRIU O LAPSO
DO REGIME ANTERIOR.
DECISÃO
IMPUGNADA
QUE
APRESENTOU
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, SATISFEITA A EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APRECIAR A
IRRESIGNAÇÃO, NÃO SE PRESTANDO O MANEJO DO
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
LEGALMENTE
PREVISTO

PRECEDENTES

MANDAMUS QUE NÃO SE PRESTA PARA IMPUGNAR
DECISÕES OU AGILIZAR EXPEDIENTES PROCESSUAIS
COMO FOSSE SUCEDÂNEO RECURSAL, ANOTANDO-
SE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO CABIMENTO DE
RECURSO (LEP, ART. 197)
PEDIDO INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensora Juliana Araújo Lemos da Silva Machado em
favor de HALISON DA ROCHA RODRIGUES, sob a alegação de que
estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo do
DEECRIM da 6a RAJ Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos no
0002914-14.2017.8.26.0496.
Acena a impetrante inicialmente com o cabimento do habeas
corpus e relata que, após o paciente ter sido beneficiado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219194-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20852
3
progressão ao regime semiaberto, foi formulado pedido de retificação
da data-base para fins de progressão, considerando-se o dia do
preenchimento do lapso temporal para a progressão de regime, em
consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no
2103746-20.2018.8.26.000, que possui efeito vinculante. Afirma,
porém, que o pedido foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, que
considerou como data-base a conclusão do exame criminológico.
Destaca que a decisão que concede o benefício é declaratória, e não
constitutiva. Liminarmente, requer seja cassada a decisão impugnada e
todos os seus efeitos, retificando-se o cálculo para considerar como
data-base para fins de progressão a data em que o sentenciado cumpriu
o lapso do regime anterior (fls. 1/7).
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será
indeferido liminarmente.
Impondo-se
o
registro,
como
vem
se
decidindo
reiteradamente, de que embora o uso do 'habeas corpus'
em
substituição aos recursos cabíveis, ou incidentalmente, como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites
a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a
impetração ser compreendida apenas dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219194-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20852
4
dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'
(HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
Como se vê dos autos, HALISON cumpre penas de 14 anos e
10 dias de reclusão, com previsão de vencimento da pena para 14 de
outubro de 2029 (cf. boletim informativo fls. 690/699 dos autos
principais).
Em 29 de julho de 2020, foi determinada a submissão do
sentenciado a exame criminológico, para fins de se verificar se o
requisito subjetivo para a progressão se encontrava satisfeito (fls.
675/678). Com a vinda do referido exame (fls. 685/689), em 17 de
agosto de 2020 o MM. Juízo a quo concedeu ao paciente a progressão
ao regime semiaberto (fls. 704/706).
Após, foi homologado o cálculo de penas elaborado (fls.
709/715 e 721/723), destacando o E. Magistrado que “...a impugnação
apresentada pela defesa carece de consistência jurídica. Com efeito,
conforme r. decisão prolatada, não se concedeu anteriormente
progressão de regime prisional ao sentenciado porque, na ocasião,
não resultou satisfeito o requisito de ordem subjetiva. Recentemente,
tendo-se em conta exame criminológico favorável, tal benesse foi
concedida. Assim, tendo-se em conta que a progressão de regime
prisional exige a satisfação cumulativa de dois requisitos, um de
conteúdo objetivo, atinente ao cumprimento de pena privativa de
liberdade por período de tempo legalmente exigido, e outro de caráter
subjetivo, relativo ao mérito do condenado, nos termos da regra
inserta no artigo 112 da Lei de Execução Penal, este último resultou
cumprido somente com a emissão de laudo psicológico favorável,
conforme considerado no cálculo impugnado (ou seja, data em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219194-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20852
5
satisfeitos ambos os requisitos legais: objetivo e subjetivo). Tal
compreensão, ademais, não afronta a r. decisão prolatada pelo
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR n. 2103746-20.2018.8.26.0000, que
cuidou do caráter declaratório da decisão concessiva do benefício de
progressão
de
regime
prisional
considerando-se,
única
e
exclusivamente, a satisfação do requisito objetivo.”
Desde logo cumpre ver que a decisão ora impugnada
apresentou motivação bastante, expostas as razões de decidir de
maneira a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da
CF). E, como já se decidiu, nem é exigência constitucional de
motivação que sejam corretos, no entender das partes, os fundamentos
da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 23.6.2010).
E no mais, afigura-se inadequada a utilização do presente
'writ', sendo descabida a análise do pedido em 2a Instância sob pena de
ferir-se o princípio do duplo grau de jurisdição e ensejar supressão de
instância, nem se olvidando a expressa previsão legal do recurso
cabível (LEP, art. 197).
Ademais, para a apreciação das teses ora deduzidas em sede
do remédio heroico, seria imprescindível que fosse manifesta, evidente,
a ilegalidade, não verificada na hipótese. Até mesmo porque a r.
decisão se manifesta expressamente quanto à distinção do caso
concreto em relação ao decidido no IRDR n.
2103746-20.2018.8.26.0000.
Cabendo assim reiterar a inadmissibilidade do manejo do
habeas corpus para impugnar decisões ou agilizar expedientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219194-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20852
6
processuais como fosse sucedâneo de recurso. Essa, inclusive, é a
pacificada construção da jurisprudência (HC no 429.376/MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, j. em 12.3.2018; HC no 379.372/PR, rel. Min. Felix
Fischer, DJe 20.3.2017; RHC no 51.997/MS, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j.
em 25.3.2014), inclusive nesta e. Corte de Justiça (HC no
2068136-88.2018.8.26.0000, rel. Airton Vieira, j. em 24.4.2018; HC no
2126769-97.2015.8.26.0000, rel. Camilo Lellis, j. em 26.1.2016);
Concluindo, o habeas corpus não deve ser utilizado como via
substitutiva de manifestações intrínsecas às fases processuais ou como
sucedâneo de recursos ordinários.
O Juiz deve ser homem de seu tempo e estar atento à realidade
social, bem como ao enorme volume de processos aguardando solução
na Justiça; por isso, há que se evitar a análise de pedidos inócuos como
o ora apresentado, atravancando ainda mais o Poder Judiciário em
todas as suas instâncias.
Por
todos
os
motivos
expostos,
INDEFERE-SE
LIMINARMENTE o pedido de habeas corpus.
IVANA DAVID
Relatora